Tribunal: CARF
Processo: 10875.720390/2018-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.720390/2018-30
ACÓRDÃO
2302-004.265 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPRESA DE ÔNIBUS VILA GALVÃO LIMITADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/12/2015
CONHECIMENTO. MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO
DO NÃO-CONFISCO, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
Conforme se encontra disposto na Súmula CARF n. 2, este Conselho não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, em face do princípio do não-confisco ou de quaisquer outros
princípios ou regras constitucionais.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
MULTA
ISOLADA.
FALSIDADE
NO
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO.
Para a aplicação da multa isolada de 150%, prevista no art. 89, § 10o da Lei
n. 8212/91, mostra-se suficiente à caracterização da falsidade da
compensação indevida a demonstração da utilização créditos que o
contribuinte sabia não serem líquidos e certos, inclusive pela compensação
realizada antes do trânsito em julgado, dispensando a imputação de dolo,
fraude ou mesmo simulação à conduta do sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.265 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720390/2018-30
2
Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Reproduzo trecho do Relatório da decisão de piso, que bem descreve o lançamento
(e-fls. 272/294):
Trata o presente processo de Auto de Infração (fls231/234) para aplicação da
multa isolada no percentual de 150%, no valor de R$852.276,56, motivada pela
apuração de compensações de Contribuições Previdenciárias, declaradas pelo
contribuinte em Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP nas competências de 12/2015 e 04/2017, consideradas pela
fiscalização como indevidas, em face de falsidade na declaração.
No Termo de Verificação Fiscal e Constatação de Irregularidades constante de fls.
228/229 o Auditor informa as compensações consideradas irregulares foram
apurada no processo administrativo 10875.721334/2017-31, onde foi emitido o
Despacho Decisório – DRF/Gua/Seort no 0092/2017.
Assevera que em conformidade com Despacho Decisório esta sendo exigida,
mediante lavratura do Auto de Infração a multa isolada de 150% (cinqüenta por
cento), sobre o montante compensado indevidamente, decorrente da falsidade
das compensações declaradas em GFIP, os quais resultaram em prejuízo do
recolhimento das contribuições previdenciárias devidas, de acordo com disposto
no art. 89, §10, da Lei no 8.212/91, c/c inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/96.
No referido Despacho Decisório o Auditor explica que foram compensados,
indevidamente, os valores das contribuições previdenciárias de competências de
06/2015 a 08/2015 e 11/2015 do estabelecimento matriz (R$ 223.698,99) e de
07/2015 a 10/2015 do estabelecimento filial (R$ 344.485,34), no montante de R$
568.184,33, por estar compensando com créditos inexistentes de fato.
Do processo referente ao Despacho Decisório transcrevo o seguinte conteúdo:
O Auditor esclarece que a empresa foi intimada mediante da Notificação no
00063/2016 DRF GUA/2016, com ciência em data de 03/11/2016, por meio da sua
Caixa Postal, considerado seu Domicilio Tributário Eletrônico (DTE) a esclarecer o
motivo das compensações declaradas em GFIP, detalhando em planilha e em
meio digital para cada competência que foi informada a compensação, bem
como, a apresentar documentação hábil e idônea da origem do crédito utilizado.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.265 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720390/2018-30
3
Em resposta, o contribuinte informou que as compensações foram efetuadas
mediante a Lei 12.546 de 14/12/2011 nas competências de 01/2015 a 13/2015 e
Contribuição Previdenciária decorrente de pagamento indevido ou a maior nas
competências de 06/2015 a 11/2015 e 13/2015, bem como apresentou memória
de cálculo da CPRB.
Informa ainda o Auditor que o interessado:
...em
21/03/2017
apresentou
copia
do
processo
judicial
no
0010793.27.2015.4.03.6119, que se refere à Ação Ordinária Declaratória de
Inexistência Jurídica Tributaria com Pedido de Tutela Antecipada impetrada pela
Empresa de Ônibus Vila Galvão Ltda, que se refere ao auto de infração
(37.314.239-0), e memórias de cálculos da desoneração da folha de
pagamento.(grifei)Com relação à compensação com credito de CPIM -
Contribuição Previdenciária decorrente de pagamento indevido ou a maior, no
montante de R$ 4.341.570,89, a empresa retificou as Gfips e parcelou os débitos
no montante de R$ 3.777.216,18, mantendo as compensações das competências
de 08/2015 do estabelecimento matriz (R$ 220.842,69) e 11/2015 da Filial (R$
343.512,02), no montante de R$ 564.354,71, que não foram comprovadas, bem
como constatou-se valores compensados a maior na importância total de R$
3.829,62, relativas às competências 06/2015 a 08/2015 e 07/2015 a 10/2015,
motivo pelo qual devem ser glosadas.
O Auditor destaca que examinando as informações prestadas pelo contribuinte,
as GFIP e os demais sistemas da RFB constatou que :
Quanto à desoneração de folha de pagamento e recolhimento de contribuição
previdenciária substitutiva incidente sobre receita bruta - CPRB, efetuando
consultas aos sistemas da RFB, constata-se o seguinte:
1. No sistema CNPJ, consta informado o CNAE PRINCIPAL: 4921-3-02 -Transporte
rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário, que se encontra amparada pela
desoneração da folha de pagamento, como disposto no art. 7o, Inciso III, da Lei no
12.546/2011 2. Aplicando o percentual de 20% sobre a massa total da GFIP,
apurou-se a contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento desonerada
no valor de R$ 11.765.034,96, que comparado à compensação informada na GFIP
(R$ 12.333.166,24) deduzida da compensação – CPIM e a Maior (R$
568.184,33)apurou-se valor compensado à menor na competência de 04/2015 de
R$ 53,09, sem prejuízo à União...
No Despacho Decisório o Auditor, com vistas a demonstrar os valores apurados,
apresenta tabelas contendo os valores das bases de cálculo, das contribuições e
das compensações.
Explica o Auditor que o valor de R$568.184,33 considerado a maior, corresponde
a:
... compensações realizadas em GFIPs nas competências de 06/2015 a 08/2015 e
11/2015 do estabelecimento matriz (R$ 223.698,99) e 07/2015 a 10/2015 do
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.265 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720390/2018-30
4
estabelecimento filial (R$ 344.485,34), com créditos inexistentes, deixou de
recolher dentro do prazo legal as contribuições previdenciárias devidas, no
montante de R$ 568.184,33.
......
Desta forma, as compensações previdenciárias no montante de R$ 568.184,33
devem ser consideradas indevidas e não homologadas, por não ter sido indicado a
origem dos créditos que originou as compensações efetuadas indevidamente,
como disposto no artigo 72, caput da Lei no 4.502/64, e credito de retenção na
fonte de INSS não comprovado com documentos hábeis e idôneos, bem como
deve ser aplicada multa isolada.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 5a Turma da DRJ/JFA, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificada do acórdão, a contribuinte apresentou recurso voluntário tempestivo
(e-fls.302/325), alegando, em breve síntese:
a) A multa isolada no patamar de 150% ofende aos princípios constitucionais de
vedação ao confisco, proporcionalidade e razoabilidade;
b) Estão fundamentadas as compensações efetuadas pela Recorrente, que, se
utilizando de valores recolhidos indevidamente, haja vista a declaração de
inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de
férias, aviso prévio indenizado e auxílio doença ou acidente por parte do
Superior Tribunal de Justiça na sistemática dos Recursos Repetitivos, se utilizou
destes créditos para quitar futuros débitos junto à Receita Federal. Ou seja,
considerando que a incidência da Contribuição Previdenciária sobre verbas
indenizatórias é indevida, os procedimentos autorizados por lei foram
regularmente adotados. Sendo as verbas indevidas, indevida é a glosa da
compensação dos créditos decorrentes dos pagamentos das contribuições
incidentes sobre as referidas verbas e, por consequência, a aplicação da
presente multa isolada;
c) Não há que se falar, ainda, em observância do art. 170- A do CTN, pois a partir
do momento em que decisões são proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça
em sede de Recurso Repetitivo ou pelo Supremo Tribunal Federal em sede de
Repercussão Geral, a matéria em discussão deixa de ser controvertida.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.265 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720390/2018-30
5
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
1
CONHECIMENTO
Não obstante, as alegações no sentido de que multa isolada ofende aos princípios
constitucionais de vedação ao confisco, proporcionalidade e razoabilidade não merecem ser
conhecidas.
Em obediência às normas que regem a administração pública, não cabe a este
Conselho, a fim de afastar a aplicação de lei com fundamento de inconstitucionalidade, análise
sobre a violação de princípios constitucionais, nos termos da Súmula CARF n. 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim sendo, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo tais alegações.
1.1 CONCOMITÂNCIA
No presente processo, conforme relatado, trata-se de auto de infração referente a
multa isolada duplicada (150%), prevista no art. 89, § 10, da Lei n. 8.212/91, decorrente de
compensação indevida (Processo n. 10875.721334/2017-31), vez que comprovada falsidade da
declaração.
Os créditos utilizados na compensação são, em parte, relativos a ação judicial
ajuizada (Processo n. 0010793-27.2015.4.03.6119), visando o não pagamento de contribuições
previdenciárias sobre diversas verbas (terço constitucional de férias e primeiros quinze dias que
antecedem o auxílio-doença/acidente) – conforme peças judiciais às e-fls. 21 e seguintes.
Inicialmente, destaca-se que a lide, no caso do presente processo administrativo,
não envolve o mérito do direito creditório alegado pelo contribuinte na ação judicial (ou seja, se as
rubricas lá discutidas integram ou não a base de cálculo das contribuições previdenciárias), vez
que o presente processo cuida apenas da multa isolada.
Tais alegações acerca do direito creditório (principal), serão discutidas em processo
autônomo e desvinculado do presente (Processo n. 10875.721334/2017-31), o qual, destaca-se,
não foi distribuído para essa Relatora.
Além disso, em análise ao sitio eletrônico do TRF-3 verifica-se que o processo
judicial ainda não transitou em julgado, encontrando-se sobrestado em virtude do Tema n. 985 do
STF (terço constitucional de férias).
Nesse sentido, também não conheço das alegações em concomitância com a esfera
judicial (incidência de contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias e
primeiros quinze dias que antecedem o auxílio-doença/acidente), conforme determina a Súmula
CARF n. 1:
Súmula CARF no 1
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.265 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720390/2018-30
6
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Pelo exposto, compreendo pelo conhecimento parcial do recurso, aplicando as
Súmulas CARF n. 1 e 2.
2
MÉRITO
Como mencionado pela decisão de piso, vê-se na ação judicial requerendo a
declaração da “inexistência da relação jurídico tributária que obrigue a Autora ao recolhimento da
contribuição previdenciária incidente sobre verbas indenizatórias ou não salariais, tais como
adicional constitucional de 1/3 sobre férias e respectiva diferença de 1/3 e auxílio-doença/auxílio-
acidente”, a informação de que a autora efetuou a compensação dos valores de R$ 338.621,90; R$
37.088,92 e RS 23.766,35 referentes às competências de 02/2010, 03/2010 e 09/2010,
respectivamente.
Todavia, a decisão judicial vedou o procedimento de compensação das rubricas
(terço constitucional de férias e auxílio-doença/acidente), até o trânsito em julgado da ação. É ver
trecho da sentença (e-fl. 159 e seguintes):
No ponto, vale frisar que o reconhecimento da não incidência de contribuição
previdenciária sobre o terço constitucional de férias e sobre o afastamento que
precede o auxílio-doença ou o auxílio acidente nesta ocasião não constitui um
aval para a compensação realizada anteriormente.
Até porque, nos termos do artigo 170-A do Código Tributário Nacional, não seria
possível reconhecer o direito à compensação antes do trânsito em julgado. A
compensação tributária teve seu regime disciplinado em lei ordinária, conforme
dispõe o art. 170 do CTN:"Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias
que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará,
para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém,
cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao
mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento."
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.265 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720390/2018-30
7
Ou seja, consignaram, expressamente, que as compensações somente poderiam ser
realizadas após o trânsito em julgado, nos termos do art. 170-A do CTN.
Nessa linha, entendo que a recorrente não comprovou os créditos que
supostamente detinha, relativos ao terço constitucional de férias e auxílio-doença/acidente.
Considerando a existência de discussão judicial, o que implica em renúncia ao contencioso
administrativo, imperioso aguardar o trânsito em julgado, o que não havia ocorrido à época (no
momento das compensações).
Assim, não merece guarida o reconhecimento da regularidade das compensações,
antes do trânsito em julgado da ação judicial, vez que estas ocorreram em violação à legislação,
qual seja, ao comando contido no art. 170-A do CTN.
Além disso, a compensação antecipada feriu os próprios comandos da decisão, que,
embora reconhecessem o indébito e a suspensão da exigibilidade da cobrança pela fazenda sobre
tais rubricas, determinaram que a compensação somente poderia ocorrer após o trânsito em
julgado da sentença.
Quanto ao aviso prévio indenizado, por sua vez, conforme consignado pela decisão
de piso, somente para este, por enquanto, há definição quanto a sua exclusão da base de cálculo
de incidência (Tema n. 478 do STJ). Contudo, diante da falta de identificação dos valores relativos
ao pagamento do aviso prévio indenizados, tem-se como inviável, no presente caso, o
reconhecimento do direito creditório.
Como preceitua o art. 36 da Lei 9.784/99, o ônus de provar que a regularidade da
compensação é atribuição do contribuinte. Contudo, não existe nos autos sequer a indicação.
individualizada. dos valores destas rubricas: aviso prévio indenizado; terço de férias e 15 dias que
antecedem o auxílio-doença.
Portanto, a fiscalização agiu com acerto na aplicação da multa isolada, pois não há
como negar que o sujeito passivo se utilizou de créditos sabidamente inexistentes nas
compensações em GFIP, o que redundou na falsidade das informações prestadas à Receita Federal
do Brasil.
É nesse sentido o recente enunciado de Súmula aprovado pelo Pleno da Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF), em sessão pública realizada em 26/09/2024:
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito em
julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN,
configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do
art. 89 da Lei no 8.212/1991.
Por fim, vale destacar que o entendimento da majoritário deste Eg. Conselho é no
sentido que, para a aplicação da multa isolada de 150%, prevista no art. 89, § 10o da Lei n.
8212/91, mostra-se suficiente à caracterização da falsidade da compensação indevida a
demonstração da utilização créditos que o contribuinte sabia não serem líquidos e certos,
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.265 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720390/2018-30
8
inclusive pela compensação realizada antes do trânsito em julgado, dispensando a imputação de
dolo, fraude ou mesmo simulação à conduta do sujeito passivo. Exemplificativamente, é ver:
Acórdão n. 9202-010.519:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MULTA ISOLADA DO ART. 89, §10 DA LEI
8.212/91. COMPROVAÇÃO DO DOLO.
Para a aplicação da multa isolada de 150%, prevista no art. 89, § 10o da Lei n.
8212/91, não há necessidade de imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação
à conduta do sujeito passivo para a caracterização da falsidade da compensação
indevida, mostrando-se suficiente apenas a demonstração da utilização créditos
que sabia não serem líquidos e certos.
Acórdão n. 9202-008.264
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA. FALSIDADE NO PREENCHIMENTO DA
DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
É cabível a multa isolada de 150%, quando se constata falsidade, caracterizada
pela inclusão, na declaração, de créditos que o Contribuinte sabe serem
inexistentes, de fato ou de direito, tendo em vista a compensação antes do
trânsito em julgado das ações judiciais.
Acórdão n. 9202-007.493
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COM CRÉDITOS INEXISTENTES.INSERÇÃO DE
DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA. PROCEDÊNCIA.
O sujeito passivo deve sofrer imposição de multa isolada de 150%, incidente sobre
as quantias indevidamente compensadas, quando insere informação falsa na
GFIP, declarando créditos decorrentes de recolhimentos de contribuições sem
efetivamente desincumbir-se de demonstrar o efetivo recolhimento. Para a
aplicação de multa de 150% prevista no art. 89, §10o da lei 8212/91, necessário
que a autoridade fiscal demonstre a efetiva falsidade de declaração, ou seja, a
inexistência de direito "líquido e certo" à compensação, sem a necessidade de
imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação na conduta do contribuinte.
Acórdão n. 2401-011.511
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA. FALSIDADE NO PREENCHIMENTO DA
DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
É cabível a multa isolada de 150%, quando se constata falsidade, caracterizada
pela inclusão, na declaração, de créditos que o Contribuinte sabe serem
inexistentes, de fato ou de direito, seja pela compensação de valores em relação
aos quais não possuía decisão judicial favorável, seja pela compensação antes do
trânsito em julgado das ações judiciais.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.265 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720390/2018-30
9
3
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações inconstitucionalidade da multa isolada e em concomitância com a
esfera judicial e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 336
DF CARF MF
Original